Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711503-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45146191) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS contra ato judicial da lavra do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos seguintes termos (ID 150962794 – autos de referência): Cuida-se de ação ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS contra MARIA OLIMPIA DA COSTA. Narra a parte autora que firmou com a ré, em 3/9/2018, contrato de prestação de serviços advocatícios cujo objeto indicava as seguintes atividades: i – tutela antecipada; ii – ação de composse; iii – ação de nulidade do Decreto 36.139, de 15 de dezembro de 2014; iv – ação de nulidade das diretrizes urbanísticas; v – ação de nulidade dos termos urbanísticos; e vi – participação como amicus curie na ADI 2018.00.2.005864-4. Aduz que, não obstante a realização dos pagamentos (ID 53370911), a ré nada fez, não tendo sido distribuída nenhuma ação perante o TJDFT, bem como não foi realizado qualquer ato na referida ADI, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/5/2019, a partir do Acórdão 1145129. Conta que, em 14/10/2019 e 12/11/2019, encaminhou, por intermédio do 2o Ofício de Notas, duas notificações informando a rescisão do contrato em razão do descumprimento, a suspensão dos pagamentos com vencimento entre 15/10/2019 a 15/2/2020, no valor de dois mil reais cada, a suspensão de qualquer atividade no feito 0007646-21.2012.8.07.0018 e requerendo a devolução dos valores já pago em face da inexecução dos serviços contratados. Pondera que nenhum documento foi sonegado para ingresso das ações ou manejo do pedido de amicus curie. Esgotados os meios suasórios para resolução da questão, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que a ré não efetue qualquer protocolo de ação nos termos do contrato firmado. No mérito, propugna pela procedência da demanda para reconhecer de declarar a ocorrência da resilição do contrato firmado entre as partes e a restituição das quantias pagas, com correção monetária e juros de mora. A decisão de ID 53397011 indeferiu o pedido liminar. Citada, a ré apresentou contestação e reconvenção ao ID 70552032. Nesta última, requereu a condenação da autora ao pagamento de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), porém, indicou o valor da causa da reconvenção em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). É a síntese relevante. Chamo o feito à ordem. Com espeque no art. 139, IX, do Código de Processo Civil, determino que a ré retifique o valor da causa atribuído à reconvenção para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) e comprove o efetivo recolhimento das custas complementares, na medida em que ao ID 70554531 sequer foi juntado o comprovante. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto, sob pena de indeferimento da reconvenção, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, diante da inexistência de decisão específica sobre o ponto, deverá se manifestar sobre a preliminar de ausência de conexão da reconvenção com a demanda principal, suscitada pela parte demandante ao ID 73363882, fl. 10, e sobre a alegação de possível litigância de má-fé, sob pena de preclusão. Feito, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preconiza o art. 437, §1o, do Código de Processo Civil. Desde já, indefiro o pedido de decretação de revelia, em razão da pretensa intempestividade da contestação à reconvenção, tal como formulado ao ID 74032777, na medida em que, após a apresentação da lide reconvencional, o feito não foi concluso para o seu recebimento. Aliás, não houve decisão expressa deste juízo, até a presente data, recebendo a peça reconvencional, devendo tal irregularidade ser sanada após a comprovação do recolhimento das custas ora determinado à reconvinte. Faculto, no somatório dos prazos concedidos às partes, a autocomposição do litígio, melhor caminho para o caso que se apresenta. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Cumpra-se. Inconformada, sustenta a Associação-agravante, em síntese, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços que não foram cumpridos pela agravada. Acrescenta que foram realizados pagamentos à requerida em 03/09/2018, 15/12/2018, 15/01/2019 a 15/09/2019, parcelas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme relatório de pagamento, extratos bancários e recibos. Ressalta que “após a citação da parte para a primeira audiência de conciliação e a segunda manifestação do juízo para apresentação de contestação, temos contados 5 (cinco) meses e dezesseis dias. Assim, entende o agravante que foram superados todos os prazos possíveis para apresentação de alguma defesa pela agravada, e após 2 conclusões manejadas pelo agravante referendando o fim de prazo, o juízo se manteve silente”. Sustenta ausência de manifestação do Juízo singular acerca da intempestividade da contestação e da reconvenção. Requer a reforma da decisão com a manifestação do Juízo a quo acerca da tempestividade das peças de defesa. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominado decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretende a recorrente. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque o inconformismo da agravante está voltado contra a ordem judicial para retificar o valor da causa da reconvenção, manifestação sobre a preliminar de ausência de conexão da reconvenção com a demanda principal e quanto à decretação de revelia, salientou o douto Magistrado a inexistência de decisão expressa sobre o recebimento da lide reconvencional, o que será analisado após a comprovação do recolhimento das custas determinado à reconvinte. Ademais, o indeferimento do pleito de decretação de revelia em relação à defesa à reconvenção poderia, se o caso, ensejar interesse recursal para a ora agravada e não para a recorrente. Logo, não há interesse recursal, uma vez ausente o indeferimento do pedido formulado no Juízo de origem. Assim, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO EM FACE DE DESPACHO SEM NENHUMA CARGA DECISÓRIA (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PRONUNCIAMENTO APENAS ORDENA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial combatido no agravo de instrumento, conquanto proferido em sede de cumprimento de sentença, não se amolda nenhum das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tratando-se apenas de despacho de mero expediente. 2. Por não possuir o despacho recorrido nenhuma carga decisória, tal ato pronunciamento não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos normativos emanados dos arts. 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021; Acórdão 1316252, 07301107120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021; etc. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1395105, 07289394520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o inconformismo da recorrente, tal como lançado nas razões recursais, pode ser manejado como preliminar na apelação. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Intime-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador